Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-81.2024.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL. DIREÇÃO PERIGOSA. PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AOS DEMAIS DELITOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelo crime do art. 306, § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 2 (dois) meses, e absolvê-lo das imputações dos arts. 129 do Código Penal e 308 do CTB, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O Ministério Público pleiteia a condenação pelos crimes de lesão corporal e direção perigosa; a Defesa requer a absolvição quanto ao delito de embriaguez ao volante por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante, diante da ausência de teste do etilômetro; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a condenação pelo crime de lesão corporal, considerando que a vítima não foi ouvida em Juízo; (iii) determinar se há prova judicial segura da prática do delito de direção perigosa previsto no art. 308 do CTB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 306, § 2o, do CTB, com redação dada pela Lei n. 12.760/2012, admite a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por qualquer meio de prova em direito admitido, inclusive prova testemunhal e auto de constatação, tornando prescindível o teste do etilômetro.
4. A recusa do acusado em se submeter ao teste do etilômetro não impede a persecução penal nem gera presunção favorável, impondo a valoração dos demais elementos probatórios regularmente produzidos.
5. O Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora descreve, de forma objetiva, odor etílico, olhos avermelhados, fala alterada, desordem nas vestes, exaltação e dificuldade de equilíbrio, em conformidade com a Resolução CONTRAN n. 432/2013.
6. Os depoimentos judiciais dos policiais militares confirmam, sob o crivo do contraditório, os sinais visíveis de embriaguez apresentados pelo acusado, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a condenação se fundamenta em prova judicializada e corroborada por documento oficial.
7. Quanto ao crime de lesão corporal, embora a materialidade esteja comprovada por laudo de exame de corpo de delito, a autoria não se demonstra com segurança, pois a vítima não confirmou em Juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial.
8. Os policiais militares não presenciaram a causa da suposta lesão corporal de natureza leve, limitando-se a reproduzir relatos de terceiros não identificados, o que configura testemunho indireto insuficiente para embasar condenação, à luz do art. 155 do CPP e da jurisprudência do STJ (HC 817.245/RJ).
9. Inexiste prova concreta de que a ausência da vítima em Juízo decorreu de coação ou ameaça, não sendo possível suprir a lacuna probatória com meras conjecturas.
10. Em relação ao art. 308 do CTB, não há prova judicial direta da realização de “cavalo de pau” ou de manobra perigosa, pois nenhum agente presenciou os fatos e não foram produzidas outras provas técnicas ou testemunhais diretas em Juízo.
11. A fé pública dos policiais restringe-se aos fatos por eles presenciados, não se estendendo a relatos informais de terceiros, e a embriaguez, por si só, não comprova a prática de manobra típica nem o risco concreto exigido pelo tipo penal.
IV. DISPOSITIVO
12. Recursos não providos.